Tribunal: TJMT
Processo: 1021424-69.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1021424-69.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[NILSON DA SILVA - CPF: 096.087.808-45 (ADVOGADO), MILTON LUIZ DA SILVA - CPF: 437.296.578-87 (EMBARGANTE), LUZIA TERSI DA SILVA - CPF: 271.005.348-95 (EMBARGANTE), RUBENS DIAS - CPF: 436.957.798-53 (EMBARGANTE), AMELIA JUNCO DIAS - CPF: 298.428.268-05 (EMBARGANTE), JOSE LUIZ DA SILVA - CPF: 792.090.848-53 (EMBARGANTE), AGROPECUARIA PANGLOSS LTDA - ME - CNPJ: 60.710.761/0001-69 (EMBARGADO), AGROPECUARIA PANGLOSS LTDA - ME - CNPJ: 60.710.761/0001-69 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE DE ALMEIDA VILELA - CPF: 828.110.321-34 (ADVOGADO), ANDRE DE ALMEIDA VILELA - CPF: 828.110.321-34 (EMBARGADO), ADAUTO JUAREZ CARNEIRO NETO - CPF: 011.703.541-65 (ADVOGADO), ARISTOTELES GAMBOGI JUNIOR - CPF: 995.867.386-04 (EMBARGADO), MARIA DE LOURDES RAMIRO DA SILVA - CPF: 319.710.968-65 (EMBARGANTE), YUQUIO HIRANO - CPF: 538.877.948-34 (EMBARGANTE), MARIA CRISTINA DE QUEIROZ ORLANDA JUNQUEIRA - CPF: 005.803.558-37 (EMBARGADO), ARISTÓTELES GAMBOGI JÚNIOR (EMBARGADO), ANDRÉ DE ALMEIDA VILELA (EMBARGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE. REJEITOU O EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

Embargos de Declaração
no

1021424-69.2021.8.11.0000 interposto no
Recurso de Agravo de Instrumento
de mesma numeração
–
São José do Rio Claro

Embargantes:
Luzia Tersi da Silva e outros

Embargados:
Agropecuária Pangloss Ltda. – ME e outros

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO -
RECURSO REJEITADO
.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
no

1021424-69.2021.8.11.0000 interposto no
Recurso de Agravo de Instrumento
de mesma numeração
–
São José do Rio Claro

Embargantes:
Milton Luiz da Silva e outros

Embargados:
Agropecuária Pangloss Ltda. – ME e outros

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Milton Luiz da Silva e outros em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vício.

Irresignados, os embargantes aduzem que embora a ação rescisória tenha sido julgada extinta, não houve o trânsito em julgado, pleiteando a concessão do efeito suspensivo no agravo, com intuito de impedir o levantamento dos valores bloqueados até o trânsito em julgado e assim evitar prejuízo de difícil e incerta reparação.

Asseveram sobre o poder geral de cautela do juiz, sob o argumento de que acórdão que ensejou o cumprimento de sentença foi baseado em documentos falsos. Seguem narrando sobre a cautelar deferida pela Vara Especializada de Meio Ambiente e da denúncia pelo Ministério Público pelos crimes de estelionato e falsidade ideológica imputada aos exequentes, ora embargados.

Alegam ainda divergência jurisprudencial entre o acórdão paradigma e a decisão objurgada, visto que se tratam das mesmas partes e mesma área de terras.

Ao final, pugnam pelo provimento dos presentes embargos a fim de que seja suprida a omissão e a contradição apontada, além disso,
prequestionam a matéria suscitada no recurso.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, se manifestam no sentido de que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Os embargantes alegam a ocorrência de vício da omissão e contradição, sob o argumento de que apesar da ação rescisória tenha sido julgada extinta, não houve o trânsito em julgado. Salientam sobre o poder geral de cautela do juiz. Alegam ainda divergência jurisprudencial.

De se observar que os embargantes pleitearam no recurso de agravo de instrumento o efeito suspensivo da decisão interlocutória proferida pelo douto magistrado que determinou o prosseguimento do cumprimento da sentença da ação demarcatória, diante da revogação da liminar quando da extinção da ação rescisória.

Na decisão combatida, ficou devidamente fundamentada sobre o prosseguimento do cumprimento da sentença da ação demarcatória, vejamos:

“Os agravantes aduzem que deve ser mantida a suspensão do cumprimento da sentença da ação demarcatória diante da ausência do trânsito em julgado da ação rescisória.

Sem razão. Considerando o julgamento de extinção da ação rescisória, a oposição do segundo recurso de embargos de declaração pelos recorrentes, bem como a expressa menção da legislação processual civil no art. 1.026 salientando que “
os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo
”.

Tal tratamento pela norma busca exatamente obstar que os aclaratórios sejam utilizados pelas partes vencidas como mecanismo para burlar a obediência às determinações desfavoráveis, visando protelar a decisão por meio de suposta suspensão.

Logo, o prosseguimento do cumprimento da sentença da ação demarcatória é medida que se impõe, estando escorreita a decisão do douto magistrado que determinou que o “
feito deve retomar seu curso normalmente”
(id. 69842606).

O mesmo fundamento serve para análise do pedido de não expedição de alvará de levantamento dos valores bloqueados, em que os recorrentes alegam a necessidade de trânsito em julgado da ação rescisória, sob alegação de suposta ocorrência de crime ambiental pelos recorridos.

Desse modo, tendo o douto magistrado indeferido o pedido de substituição da penhora realizada, deve ser mantida a decisão que autorizou o levantamento dos valores.

Verifico ainda que os agravantes já haviam impetrado o Mandado de Segurança 1020377-60.2021.8.11.0000 em face da decisão de deferimento de levantamento dos valores bloqueados, cuja ementa transcrevo:

MANDADO DE SEGURANÇA – IMPETRAÇÃO CONTRA ORDEM JUDICIAL PASSÍVEL DE RECURSO – HIPÓTESE EXCEPCIONAL NÃO EVIDENCIADA – NÃO CABIMENTO – INDEFERIMENTO DE PLANO . Conforme o enunciado da súmula 267, do STF, “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição.” Nos termos do art. 5o, inc. II, da Lei n. 12.016/2009, não se concederá mandado de segurança quando se tratar de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo. A possibilidade de a decisão judicial ser impugnada por agravo de instrumento afasta o cabimento do mandado de segurança, pois, embora o agravo não tenha efeito suspensivo automático, a ele poderá ser atribuído efeito suspensivo pelo relator, nos termos do artigo 1.019, I, do CPC. In casu, a situação não se enquadra em nenhuma hipótese excepcional apta a justificar o cabimento da ação mandamental, tais como decisões de natureza teratológica, de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, capazes de produzir danos irreparáveis ou de difícil reparação à parte impetrante .

De mais a mais, verifico que no id. 72255007 dos autos de origem, a expedição do Alvará Eletrônico no. 778565-8/2021.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.”
(id. 125697654)

Destarte, resta claro no v. acórdão que toda a matéria arguida no recurso foi devidamente apreciada, portanto, não há razão para o inconformismo.

In casu
, o que se detecta é a intenção dos embargantes em rediscutir a matéria apreciada em sede de agravo.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC/2015, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso, conheço do recurso e lhe
REJEITO
.

Cuiabá,

08 de junho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022